Tribunal: TJSP
Processo: 1500077-18.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500077-18.2019.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante JOSÉ XAVIER, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-18.2019.8.26.0341 -Voto no 13276
2
Apelação Criminal no 1500077-18.2019.8.26.0341
Apelante: José Xavier
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Maracaí
Voto no 13.276
Apelação. Crime de ameaça praticado com violência doméstica e
familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06). Recurso da defesa. 1.
Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade
comprovadas. Circunstâncias que evidenciam o dolo do réu. Dolo
que não é incompatível com o estado de ira. 2. Penas que não
comportam alteração. Recurso improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar JOSÉ XAVIER à pena de 1 mês de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 147 c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal. Concedido o apelo em liberdade
(fls. 114/118).
Apelou a defesa, postulando a absolvição do réu por
falta de provas ou por atipicidade do fato, pois o réu estava em estado de
cólera, equiparável à embriaguez, bem como agiu em legítima defesa da
honra. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direito e o apelo em liberdade (fls. 126/132).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 151/157).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. Evidenciada a reponsabilidade penal do réu pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-18.2019.8.26.0341 -Voto no 13276
3
delito que lhe foi imputado.
Narra a denúncia, em suma, que o acusado ameaçou
sua companheira, Maria Hilda de Almeida, de causar-lhe mal injusto e grave.
4. O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 4/6) e prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima narrou que, na data dos fatos, foi visitar seu
filho. Esperou ele chegar, o que ocorreu por volta das 22h00, e só então foi
para casa. Ao chegar, o réu não abria a porta para a declarante. Teve medo de
insistir, pois havia sido agredida em outras oportunidades. O acusado disse
que, se entrasse no imóvel, ele lhe daria uma facada. Além disso, escutaram-
no amolar uma faca. A menina que estava com a declarante achou melhor
chamar a polícia, o que deixou o réu revoltado, sendo que ele nunca mais
permitiu que a depoente entrasse em casa. Chamou a polícia, que o orientou
a dormir na casa do filho. Voltou no outro dia, mas o acusado não a deixou
nem buscar suas coisas. Considerou a ameaça séria (fls. 7 e mídia digital).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra da ofendida assume relevância probatória (STJ, AgRg no AREsp no
213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel. Min. Marco
Antonio Bellizze).
Além disso, confortando a acusação, a testemunha
Larissa narrou que acompanhou a ofendida até a sua residência na data dos
fatos, ocasião em que escutaram o réu amolando uma faca. A vítima bateu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-18.2019.8.26.0341 -Voto no 13276
4
porta para entrar e ele respondeu que, se abrisse a porta, seria para matá-la,
além de proferir diversos xingamentos. O acusado era uma pessoa violenta
(fls. 13 e mídia digital).
Cuida-se, pois, de um manancial probatório denso
em prol da pretensão acusatória.
O acusado, por sua vez, narrou que chegou em casa
e a vítima não estava, sendo que já havia dito a ela que, se voltasse tarde para
casa, não a deixaria entrar. No momento em que ela chegou, tarde da noite,
disse que daria facadas porque estava nervoso (fls. 16, 32 e mídia digital).
Assim, o conjunto probatório descortina a uma só
voz que o acusado praticou os fatos descritos na denúncia.
Vale dizer, o réu prometeu causar mal injusto e
grave à vítima (mais, especificamente, de matá-la), a caracterizar o delito de
ameaça (artigo 147, do Código Penal).
As circunstâncias do caso desnudam o dolo do réu.
Agiu com extrema agressividade, inclusive, conforme se depreende dos
relatos da vítima e da testemunha, chegando a amolar uma faca para
amedrontar a ofendida. E, ao que se depreende da prova, não foi a primeira
vez que agiu desta maneira. Cabe salientar que o estado de ira não exclui
necessariamente a intenção de intimidar, não arredando, por si só, o dolo do
crime de ameaça (DAMÁSIO DE JESUS, Código Penal Anotado, Saraiva,
21a edição, pág. 609). Na realidade, “tudo se reduz a uma questão de fato,
que deve ser resolvida de maneira singular, caso por caso...”. Conferir, no
mesmo sentido: GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal
Comentado, RT, 13a edição, pág. 741.
E o crime foi praticado no âmbito de violência
doméstica e familiar contra a mulher (artigo 5o, III, da Lei no 11.340/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-18.2019.8.26.0341 -Voto no 13276
5
Por sua vez, no tocante à alegação de legítima
defesa da honra, no sentido de que a ofendida manteria um comportamento
moralmente reprovável, a justificar a ameaça proferida pelo réu, não há
elementos nos autos que permitam formar um juízo de valor sobre a conduta
social da ofendida. E, ainda que houvesse, não excluiria a ilicitude do delito
de ameaça, porquanto não presente um cenário que caiba no suporte fático
previsto no artigo 25, do Código Penal. A bem da verdade, sequer em tese
houve repulsa a um injusta agressão atual ou iminente.
De rigor, pois, a condenação.
5. A pena não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 mês
de detenção, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
Na segunda fase, houve a compensação integral
entre a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal
e a circunstância atenuante da confissão, mantendo-se a reprimenda
inalterada.
Sanção que se tornou definitiva, ante a ausência de
causas de aumento ou diminuição da pena na terceira fase.
Fixado o regime aberto, o mais brando possível.
O crime foi praticado com emprego de grave
ameaça, o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito (artigo 44, I, do CP), na esteira do preceitua a
jurisprudência (STJ, Súmula no 588; AgRg no REsp no 1.459.909, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura; HC no 190.411, rel. Min. Laurita Vaz;
AgRg no AREsp no 82.898, rel. Min. Marcou Aurélio Bellizze; AgRg no
REsp no 1.542.483, rel. Min. Ericson Maranho; AgRg no Agravo em
REsp no 691.023, rel. Min. Rogério Schietti Cruz).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-18.2019.8.26.0341 -Voto no 13276
6
Embora seja cabível, em tese, o “sursis”, não houve
pedido, nas razões de apelo, de concessão do benefício, cabendo anotar que
esta Câmara tem entendimento no sentido de que o regime aberto, da forma
como é cumprido na prática, mostra-se mais benéfico que a suspensão
condicional da pena.
Anote-se, por fim, em atenção ao aduzido nas razões
de recurso, que o acusado encontra-se em liberdade (ou seja, não foi
decretada sua prisão preventiva nem é o caso). E, diante da nova orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a execução somente será encetada
após o trânsito em julgado.
6. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator